Tribunal: TJMT
Processo: 1011305-20.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011305-20.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE CABRERA RODRIGUES - CPF: 398.211.838-75 (ADVOGADO), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (EMBARGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), MARCELO PILOTO MACIEL - CPF: 563.197.031-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO APONTADA NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA - UTILIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO ÓRGÃO CONSULTIVO – INADMISSIBILIDADE - REJEIÇÃO.

1. Impõe-se observar os limites traçados no art. 1.022, do CPC, ou seja, existência de obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, corrigir erro material.

2. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não sendo viável que utilize o Judiciário como órgão consultivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração opostos por DU PONT DO BRASIL S/A, através da petição de ID 27699499, contra acórdão proferido no respectivo Recurso de Agravo de Instrumento nº 1000816-21.2019.8.11.0000 pela 2ª Câmara Cível de Direito Privado desse egrégio Tribunal de Justiça, onde figura como parte contrária JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA.

Em resumo, a fim de evitar possíveis dúvidas no cumprimento do quanto determinado por esta C. Câmara requer a Embargante seja esclarecido se o levantamento do valor depositado nos autos – e que já foi autorizado pelo d. Juízo a quo – poderá ser feito mediante a transferência eletrônica à conta-corrente da própria Embargante, nos exatos termos da procuração pública de ID 9606644 dos autos de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020